Tribunal: TJES
Processo: 0001133-36.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-36.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAKSON DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001133-36.2024.8.08.0035

APELANTE: JAKSON DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JACKSON DOMINGOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quarenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia que o apelante foi flagrado, em 12 de maio de 2024, por volta das 18h16min, no Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, em posse de uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada e devidamente municiada, sem autorização legal. O armamento foi encontrado dentro de sua residência após ação policial decorrente de patrulhamento na região.

A defesa sustenta a ilegalidade da prova obtida, alegando violação de domicílio sem justa causa, e pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do apelante, sem mandado judicial, à luz da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e da configuração do crime permanente como justificativa para o flagrante delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por sua natureza permanente, caracteriza flagrante delito enquanto perdurar a posse ilícita, autorizando o ingresso policial no domicílio sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A abordagem policial decorreu de patrulhamento ostensivo e foi motivada por denúncia de que o réu exercia a função de contenção do tráfico de drogas, tendo sido visualizado manuseando uma arma de fogo na varanda de sua residência. Ao notar a presença dos agentes, o réu empreendeu fuga para o interior do imóvel e tentou ocultar o armamento, reforçando os indícios de flagrante delito.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes permanentes, a inviolabilidade do domicílio cede diante da necessidade de repressão imediata da infração penal, sendo desnecessária a prévia obtenção de mandado judicial.

A prova testemunhal dos policiais que participaram da diligência é coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, conferindo credibilidade à narrativa da acusação.

Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, não há fundamento para a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por ser de natureza permanente, configura flagrante delito enquanto perdurar a posse ilícita, permitindo o ingresso policial no domicílio sem necessidade de mandado judicial.

A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser relativizada diante da existência de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STF, ARE nº 1200520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; STJ, AgRg no RHC nº 144.098/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021; STJ, AgRg no HC nº 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001133-36.2024.8.08.0035

APELANTE: JAKSON DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JACKSON DOMINGOS DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 10709325), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 10709294) que, no dia 12 de maio de 2024, por volta das 18h16min, na Rua Irineu Fraga Neves, Bairro Ilha da Conceição, Vila Velha/ES, o denunciado tinha a posse de arma de fogo de uso restrito, com sinal identificador raspado, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que policiais militares prosseguiram até o Bairro Ilha da Conceição para
averiguar informação quanto a indivíduo que exercia a função de contenção do tráfico de drogas da região. Ao chegarem no bairro, foi realizado patrulhamento tático a pé, no início da Rua Irineu Fraga Neves, onde foi possível visualizar indivíduo com as características informadas que manuseava uma arma de fogo no interior de uma residência. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo correu até a parte de dentro da residência, ocasião em que ocultou a arma de fogo. Diante das circunstâncias, foi realizado procedimento de abordagem e, em procedimento de buscas na residência, foi encontrada em cima do guarda-roupa, 01 (uma) pistola Girsan, calibre 9mm Parabellum (9x19), com numeração raspada, e municiada com 22 (vinte e dois) munições do mesmo calibre, de marca CBC, além de ter sido apreendido 01 (um) carregador de capacidade de 30 (trinta) munições.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais (ID 10709333), a Defesa argui a ilegalidade da violação de domicílio, ante a ausência de justa causa para ingresso na residência, pugnando pela absolvição, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto, “em se tratando de
crimes de natureza permanente
, como é o caso do tráfico de entorpecentes e d
e posse irregular e posse ilegal de arma de fogo
, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
denunciado
foi devidamente justificado.

Aflora da exordial acusatória que o denunciado foi flagrado por policiais militares manuseando uma arma de fogo dentro de uma residência. Ao notar a presença dos agentes, o acusado correu para o interior do imóvel e tentou ocultar o armamento. Diante disso, os policiais realizaram buscas e encontraram uma pistola, com numeração raspada e municiada, além de um carregador de alta capacidade.

Note-se, portanto, que a atitude suspeita do denunciado, que, ao avistar a polícia, correu para o interior da residência, tentando esconder a arma, configura indícios objetivos e suficientes da prática criminosa em situação de flagrante.

Desta feita, considerando a natureza do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Diante disso, impende ressaltar que, no caso vertente, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 10709293, pp. 24/25), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 10709293, p. 26), Boletim de Ocorrência (ID 10709293, pp. 09/12), Laudo de Exame Balístico (ID 43174555 dos autos de origem), além da prova oral.

Por sua vez, no tocante à

autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, respondendo somente às perguntas formuladas pela Defesa. Vejamos: “(...) que confirma que reside no imóvel constante na imagem mostrada em audiência; que não é possível visualizar sua residência, pois mora nos fundos; que é mentira que daria para visualizar o interior de sua residência através da rua (...)”.

Por outro lado, a prova testemunhal é firme no sentido quanto à prática delitiva.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar JONNY RANGEL CARDOSO asseverou que “(...) a guarnição estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia informando que o acusado estaria em frente a uma residência realizando a contenção do tráfico de drogas; que a guarnição realizou um cerco; que a guarnição iniciou o patrulhamento a pé;
que o declarante, através da grade, conseguiu visualizar o acusado na varanda de sua residência com uma arma em punhos; que o acusado ao perceber a presença policial correu para dentro da residência; que o acusado se manteve em silêncio; que a arma de fogo foi localizada dentro de um quarto; que o acusado era um indivíduo conhecido pela guarnição; que todas as residências do local são no térreo; que foi possível visualizar claramente o indivíduo; que a ocorrência se deu no final da tarde
(...)”.

Corroborando tal versão, a testemunha LÍVIA ALMEIDA COSTA declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) “(...) que a guarnição recebeu informações prévias de que o acusado estaria na ‘função’ de contenção do tráfico de drogas na região; que ao realizar patrulhamento a pé, na rua mencionada na denúncia,
foi possível visualizar o acusado manuseando uma arma de fogo; que ao se aproximar da residência, o acusado empreendeu fuga para dentro da
residência
; que, ao realizar buscas na residência
, foi possível lograr êxito em encontrar a arma de fogo em cima de um guarda-roupas; que o acusado não apresentou versão em relação a origem do armamento;
que foi visualizada a entrada do acusado na residência com arma de fogo em punhos, motivo pelo qual foi possível o flagrante delito
; que o fato se deu no período da noite, por volta das 18:00 horas (...) ”.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

No caso concreto, ambos os policiais narraram, sem contradições, que visualizaram o acusado manuseando uma arma de fogo na varanda da residência, tendo o réu empreendido fuga para o interior do imóvel ao perceber a presença policial. O flagrante se consolidou não apenas pela observação direta dos agentes, mas também pela posterior localização da arma no interior do imóvel, circunstância que reforça a materialidade do crime permanente de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Além disso, o acusado não apresentou quaisquer justificativas para a origem do armamento apreendido.

À luz de tal contexto, restando comprovada a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merece prosperar o pleito de absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)